Tribunal: TJSP
Processo: 2142758-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão homologatória de laudo pericial que estabelece o saldo devedor a ser respondido pelo banco frente aos agravados. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões. Laudo que se ateve aos julgados constantes dos principais. Impossibilidade de ser utilizada a Tabela Price. Observação de juros simples. Atualização do saldo devedor para posterior amortização. Critério

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão homologatória de laudo pericial que estabelece o saldo devedor a ser respondido pelo banco frente aos agravados. Efeito suspensivo concedido. Contrarrazões. Laudo que se ateve aos julgados constantes dos principais. Impossibilidade de ser utilizada a Tabela Price. Observação de juros simples. Atualização do saldo devedor para posterior amortização. Critério observado pelo experto. Cálculo pericial que decorre dos julgados e devem, por isso, ser observados. Decisão mantida. Recurso desprovido.